Tribunal: TJSP
Processo: 0000988-86.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000988-86.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MARCOS SAULO ANASTACIO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram parcial provimento ao apelo, para reduzir as penas do acusado
para 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituindo-se a pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, pelo prazo da pena imposta, mantendo-se, no
mais, a r. sentença. V.U" , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2015.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação n. 0000988-86.2015.8.26.0554
Comarca de Santo André - 3a Vara Criminal
Apelante: Marcos Saulo Anastácio Júnior
Apelado: Ministério Público
Sentença: MM. Juiz Jarbas Luiz dos Santos
Voto n. 37758

Vistos.
Marcos Saulo Anastácio Júnior foi condenado a 01 ano e 02
meses de reclusão, no regime aberto, e 12 dias-multa, valor unitário mínimo,
por infração ao artigo 180, “caput”, do Código Penal.
Inconformado, apela. Requer absolvição, por insuficiência de
provas, ou a desclassificação para receptação culposa. Subsidiariamente,
postula a fixação das penas-base no mínimo legal, e a substituição da pena
privativa de liberdade por multa.
Recurso bem processado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
É, em síntese, o relatório.
Descreve a denúncia que, no dia 21 de janeiro de 2015, na Av.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2015.8.26.0554 -Voto no
3
Dom Jorge Marcos de Oliveira, altura do número 30, na Comarca de Santo
André, Marcos Saulo Anastácio Júnior recebeu e conduzia o veículo VW/Gol,
de propriedade de Camila Keila dos Santos, ciente de que era produto de
crime.
A materialidade do delito está comprovada pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 27/28.
Silente na fase administrativa, em juízo o acusado disse que
comprou o carro por R$ 150,00 (cinco e cinquenta reais) de um usuário de
droga. De início, afirmou que nada desconfiou quanto ao valor baixo, porque
estava embriagado e sob o efeito de droga. Ao final, admitiu que “achou muito
barato” (fls. 294/297).
A vítima, Camila, narrou que deixou o seu veículo, no período
da manhã, próximo ao seu local de trabalho. Ao retornar, constatou que o
carro havia sido subtraído. Posteriormente, foi informada pela Polícia Militar
que o seu carro havia sido recuperado.
O policial militar Daniel informou que estava com seu
companheiro de farda quando se depararam com um veículo suspeito e
resolveram proceder à abordagem. Constataram que o veículo era produto de
furto. O carro havia sido acionado por meio de uma chave mixa. Estavam no
veículo três indivíduos.
A prova coligida, ora resumida, ao contrário do alegado pela
defesa, não deixa dúvida alguma sobre a responsabilidade penal do acusado.
Ora, o réu adquiriu o veículo por apenas R$ 150,00, quando o
seu preço médio, à época, era de R$ 10.570,00 (fl. 37), não sendo possível
imaginar, diante dessa diferença enorme de valores, que não tinha ciência de
sua origem ilícita. Ele próprio, indagado a respeito, afirmou que “achou muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2015.8.26.0554 -Voto no
4
barato”.
Além disso, é de se salientar que o acusado estava
conduzindo o carro com uma haste de tesoura, funcionando como chave mixa,
acoplada na ignição do veículo (laudo pericial de fls. 108/110), o que reforça a
conclusão de que tinha ciência de sua origem ilícita.
Não é caso de ser aceita a alegação de que “a inversão do
ônus da prova em desfavor do apelante” é inconstitucional.
Segundo reiterado entendimento jurisprudencial, no caso de
receptação dolosa, como no furto, compete, sim, ao agente demonstrar a
licitude da posse do bem, invertendo o ônus da prova. Se o agente tem a
posse de uma “res” produto de crime, induvidoso que lhe compete apresentar
justificativa idônea para tanto, nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal. Se, pelo contrário, apresenta justificativa inverossímil, dúvida
nenhuma há de que tinha ciência da origem ilícita do bem, como no caso dos
autos.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS PENAL. (...) 2. Não há falar em nulidade
absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no artigo 156 do
Código de Processo Penal, eis que, diante da apreensão da “res
furtiva” em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova
acerca da origem lícita do bem”. (STJ, HC 348.374/SSC, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16.03.2016).
“A alegação de que a ré desconhecia a origem ilícita do bem, tese
defensiva não comprovada nos autos, não é apta a afastar a
condenação, diante do contexto em que ocorreram os fatos. No
crime de receptação, se o objeto é apreendido na posse do réu,
inverte-se o ônus da prova, competindo à Defesa comprovar a
origem lícita do bem. O bem anteriormente furtado foi aprendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2015.8.26.0554 -Voto no
5
com a ré, que conduzia o veículo, podendo-se concluir, pelos
elementos de prova dos autos e em razão das circunstâncias que
envolvem o caso, pela necessidade de manutenção da
condenação”. (TJ-DF, Ap. Crim. 2012091016272, publicado
25.01.2016).
Ademais, é de se salientar, ainda, o entendimento pacífico de
que, em se tratando de receptação dolosa, onde normalmente inexiste prova
testemunhal ou ocular, a prova do elemento subjetivo do tipo pode - e deve -
ser baseada na própria conduta do agente e nas circunstâncias do fato, sendo
plenamente possível, igualmente, valorar-se os indícios, desde que
convergentes e concorrentes.
Confira-se, a propósito:
“Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o
agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa
adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do
comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual
deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o
fato infracional e da própria conduta do agente.” (RJDTACRIM
30/63).
“Em se tratando de receptação dolosa, a demonstração de que o
agente tinha ciência da origem ilícita da coisa pode ser deduzida
de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do
comportamento “ad externo”, do “modus operandi” do comprador,
uma vez que não se podendo penetrar no foro íntimo do agente,
não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva”
(RJDTACRIM 32/25).
Diante do exposto, não é hipótese de absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2015.8.26.0554 -Voto no
6
insuficiência de provas, nem de desclassificação para receptação culposa.
No tocante à dosimetria das penas, assiste razão à defesa.
As penas-base do acusado foram aumentadas considerando
que, “além dele ter longa folha de antecedentes, já fora condenado perante a
4a Vara Criminal local, comprovando, assim, sua personalidade afeita às
práticas criminosas”.
Afigura-se despiciendas maiores considerações sobre a
menção feita à personalidade do acusado, eis que, “data venia”, houve
equívoco na apreciação da folha de antecedentes do réu (fls. 272/277).
Primeiramente, é entendimento pacífico que inquéritos ou
processos em andamento não configuram maus antecedentes. Em segundo
lugar, o processo referido da 4a Vara Criminal, onde o réu restou condenado,
refere-se a delito cometido em data posterior ao do presente feito. Embora
não se tenha juntado aos autos - como deveria - a certidão respectiva, verifica-
se no site deste Tribunal que o processo mencionado se refere ao delito de
tráfico de entorpecentes cometido em 15.09.2015; o crime alusivo ao presente
recurso foi praticado em 21.01.2015.
Processos relativos a delitos cometidos em datas posteriores
ao do delito em debate não servem para justificar, quer o aumento de penas,
quer a eventual imposição de regime de cumprimento mais gravoso, e, da
mesma forma, a negativa do benefício de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:
“(...) 4. A condenação por fato posterior ao crime apurado não
pode servir para valorar a personalidade negativamente, pois
tal circunstância judicial diz respeito ao histórico do acusado, vale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2015.8.26.0554 -Voto no
7
dizer, aos fatos pretéritos à conduta narrada na denúncia. (...)”.
(STJ, HC 275.663/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j.
24.02.2015).
“Consoante jurisprudência desta Corte, em respeito ao princípio da
presunção de inocência, inquéritos e processos em andamento
não podem ser considerados como maus antecedentes para
majorar a pena-base, assim como processos com trânsito em
julgado emanados de fatos posteriores aos narrados na
denúncia.
Resta,
assim,
evidenciada
a
ilegalidade
na
exasperação da pena-base no que diz respeito aos maus
antecedentes” (STJ, HC 72.024/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j.
10.06.2008).
“(...) Condenação transitada em julgado por fato posterior ao
narrado na peça acusatória não é apta a fundamentar aumento da
pena-base, seja como maus antecedentes, personalidade ou a
conduta social do agente”. (TJ-MS, APL 11428220078120002, Rel.
Des. Dorival Moreira dos Santos, j. 29.04.2013).

No mesmo sentido STJ: HC 130.762/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
j. 17.11.2009 e REsp 415.993/DF. Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j.
08.04.2013.
Assim, sendo o acusado, à época do crime, primário, sem
antecedentes, incabível aumento de suas penas-base, que devem ser
reduzidas para o mínimo legal (01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa).
Pela mesma razão, possível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo da pena imposta, a ser especificada pelo Juízo da
Execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2015.8.26.0554 -Voto no
8
Não se julga suficiente à prevenção e repressão do delito a
substituição por multa, pleiteada pela defesa, máxime porque o acusado não
possui nenhuma fonte de renda e, assim, a pena pecuniária seria
simplesmente inútil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para
reduzir as penas do acusado para 01 ano de reclusão e 10 dias-multa,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena
imposta, mantendo-se, no mais, a r. Sentença.
Augusto de Siqueira
relator